Tribunal: TJDFT
Processo: 0756721-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. Afirma o embargante omissão no julgado no tocante aos valores cobrados indevidamente no cartão de crédito. Informa, ainda, que houve perda do objeto no tocante à obrigação de fazer, uma vez que migrou para o plano Diamante sem custos, logo o pedido inicial de retorno para o plano 1.000 acabaria por lhe prejudicar.

2. Embargos de declaração tempestivos.

3. Assiste razão à embargante. No caso em concreto, houve omissão sobre o pedido de restituição dos valores. Assim, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto, passando o acórdão a constar da seguinte forma:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PONTOS. MILHAS AÉREAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e prejudicado o pedido contraposto. Afirma o recorrente que fez upgrade do plano do Clube Smiles para o plano diamante com fidelização de 10 meses. Todavia, após esse período, tentou migrar de plano para um mais simples, oportunidade em que lhe foi informado que houve renovação automática do contrato, tendo que cumprir novo prazo de fidelização, sob pena de arcar com o pagamento de multa. Afirma que em nenhum momento optou por nova fidelização ao contrato, sendo que a multa é abusiva. Pede a migração de plano sem qualquer ônus, bem como restituição em dobro das quantias indevidamente debitadas no período.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59078471). Preparo regular (ID 59078472). Contrarrazões apresentadas (ID 59078474).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4. Nos termos do artigo 46 do Código do Consumidor, “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Dessa forma, cabia ao prestador de serviço comprovar a ciência antecipada e inequívoca do consumidor acerca da renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização.

5. A simples alegação de que o consumidor tinha conhecimento da renovação automática não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o precedente: Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Desse modo, a recorrida não demonstrou o consentimento do recorrente à nova fidelização com penalidade de multa, muito menos comprovou os benefícios da contratação. Além disso, o documento trazido aos autos demonstra que as informações acerca da renovação contratual automática foram prestadas de forma genérica e após o prazo da renovação, o que é contrário à legislação consumerista (art. 6o, III, do CDC). Constata-se, pois, a abusividade da renovação contratual com a cláusula de multa por novo período de fidelidade.

7. Assim, ante a abusividade da renovação e a ausência de engano justificável, o consumidor faz jus à restituição da quantia de R$ 778,00 mensais (ID 59078004 - Pág. 2), em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Portanto, deve a recorrida restituir a quantia de R$ 1.556,00 por cada mês cobrado indevidamente durante período de novembro/2023 a março 2024, perfazendo o valor total de R$ 7.780,00.

8. Lado outro, considerando que pela contraprestação do pagamento o consumidor recebeu 20.000 pontos por mês (ID 59078003), havendo a restituição dos valores, a fornecedora do serviço poderá abater os pontos acumulados no período, totalizando 100.000 pontos, sob pena de enriquecimento ilícito.

9. Também faz jus o recorrente ao retorno para o "Plano 1.000", nos termos requeridos na petição inicial. Entretanto, a parte juntou documentos novos que comprovam que houve adesão a plano superior em maio de 2024, sem qualquer custo adicional. Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto no tocante à alteração do plano, uma vez que não mais desejada pela parte.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. A requerida poderá abater os pontos acumulados no período de novembro/2023 a março/2024, no total de 100.000 pontos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 60544165 nos termos acima expostos.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.